Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Penal e Processo penal. Revisão Criminal. Crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 302, §3o, da Lei 9.503/97). Conclusão do laudo pericial psiquiátrico. Capacidade de autodeterminação parcialmente reduzida quando da prática do crime de homicídio culposo, decorrente de “dependência química de álcool e a intoxicação aguda pela substância no iter criminis”. Pedido revisional de reconhecimento da semi-imputabilidade do requerente. Revisão criminal conhecida e julgada procedente para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal e redimensionar a pena imposta ao requerente.